Tribunal: TJDFT
Processo: 0014178-43.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Apelação cível. Ação civil pública - TARE - Legitimidade passiva ad causam da sociedade empresária que celebra o acordo - Interesse processual configurado - Nulidade do acordo: incompatibilidade com a LC 24/75 e LC 87/96 - Reforma parcial da sentença para julgar improcedente o pedido condenatório ao recolhimento da diferença do ICMS, ante a extinção do crédito tributário decorrente da remissão concedida por lei cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.